Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703421-38.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. ARTISTAS. REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATAÇÃO. INTERMEDIÁRIA. PRODUTORA DE EVENTOS. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTENTE. 1. É tempestivo o apelo interposto dentro do prazo recursal. 2. Não há se falar em ausência de impugnação específica da sentença quanto ao recurso de apelação que apresenta insurgência exaustiva de seus fundamentos. 3. Excetuada a hipótese do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede recursal. 4. Para a contratação direta de artistas, por inexigibilidade de licitação, há de se demonstrar inequivocamente presentes três requisitos, a saber: o artista deve ser profissional; o artista deve ser contratado diretamente ou através de empresário exclusivo; e o artista deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 5. É vedada a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando houver viabilidade de competição entre artistas de talento similar. 6. Configura fraude à licitação a contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa intermediária (produtora de eventos) que não seja representante exclusiva do artista. 7. Nos termos do artigo 10, VIII, da Lei n.° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa frustrar procedimento licitatório. 8. O prejuízo ao erário, decorrente da ilícita contratação direta, sem licitação, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é presumido (damnum in re ipsa), decorrendo do simples fato de a Administração Pública não ter tido a oportunidade de selecionar a proposta mais vantajosa. 9. A condenação à reparação de danos morais coletivos não é consequência imediata e necessária à condenação por ato de improbidade administrativa, devendo estar minimamente demonstrados nos autos o sentimento de relevante repulsa e indignação coletiva dele eventualmente decorrentes, o que não se constata na espécie. 10. Preliminares de intempestividade e de ausência de impugnação específica da apelação rejeitadas. 11. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25, inciso III, da Lei 8.666/1993 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a inexistência de provas de que os artistas não eram consagrados pela crítica deve militar em favor dos réus, até mesmo porque juntaram prova em contrário. Acrescenta que o parquet não demonstrou que os artistas não possuíam projeção artística ou consagração pela crítica especializada e público, encargo processual que assistiria à parte autora da ação civil pública; b) artigos 5o e 10o, ambos da Lei 8.429/92, sob o argumento de que para a configuração do ato de improbidade por danos ao erário na modalidade culposa é necessária a presença de dolo do agente no que tange à transgressão do dever ético, devendo-se a aferição da mera culpa recair sobre o resultado danoso consumado. Menciona que não restou comprovada lesão ao erário, ainda que ficta, por ausência de possível licitação; c) artigos 492 do CPC; 12, caput, da Lei 8.429/92 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que não existe dolo da recorrente em nenhuma de suas condutas, não havendo que se falar em presunção de dano e tampouco em ressarcimento. Aduz que se o evento foi realizado com finalidade pública legítima, bem como atingiu interesse público, não poderia ser determinado o ressarcimento do valor despendido, pois significaria contratação gratuita do evento por parte do Estado, configurando verdadeiro enriquecimento sem causa do Estado. Defende que jamais foi destinatária de qualquer verba, e a turma julgadora decidiu às margens dos pedidos autorais, condenando a recorrente ao ressarcimento do contrato. Por fim, cita que o acórdão prolatado não fez a necessária dosimetria da pena, ao optar por aplicar toas as punições previstas na LIA a conduta sem tamanha gravidade para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 12, caput, da Lei 8.429/92 e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese da recorrente, confira-se: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, o prejuízo decorrente da fraude a certame licitatório é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de serem imprescindíveis à contratação de advogado com inexigibilidade de licitação os requisitos da singularidade do serviço e da inviabilidade da competição. 4. Hipótese em que a Corte de origem não vislumbrou tais pressupostos a autorizar a contratação dos serviços sem o respectivo procedimento licitatório, sendo certo que, na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para modificar tal entendimento implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, impossível na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. O STJ entende que é indevido o ressarcimento ao Erário dos valores gastos com contratações ainda que ilegais quando efetivamente houve contraprestação dos serviços, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da Administração, sem que tal circunstância tenha o condão de desqualificar a infração inserida no art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992. 7. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AgRg no REsp 1328789/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 20/10/2020) (g.n). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023